Tribunal: TJMT
Processo: 0010035-74.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “os memoriais e a sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação interposto”. (STJ, AgRg no AREsp 1.609.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe de 3/12/2020).
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010035-74.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI - CPF: 923.430.238-91 (EMBARGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA - CPF: 332.341.718-66 (EMBARGADO), JEFERSON SILVENTE SPIGUEL (VÍTIMA), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA - CPF: 332.341.718-66 (EMBARGANTE), ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI - CPF: 923.430.238-91 (EMBARGANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA O
ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO

OU
CONTRADIÇÃO
.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição ou omissão,
hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
os memoriais e a sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação interposto
”
.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1.609.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020,
DJe
de 3/12/2020).

Embargos conhecidos e desprovido
s.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosa Maria Morales
Chiquetti

e
Lilian
Carine
Chiquetti

Tamura

contra o acórdão p
ublicado
no dia
18
de
outubro
de 202
3
,
prolatado

pe
la
Segunda

Câmara Criminal,
no
s autos do

R
ecurso de
A
pelação
C
riminal
n.
0010035-74.2016.8.11.0002
,
que
,
por unanimidade
,

deu parcial provimento ao recurso do
Ministério Público
, para majorar as penas
de ambas
quanto ao crime de estelionato, readequando a pena de cada uma delas para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e acolheu a prejudicial de mérito do recurso das embargantes, para reconhecer em benefício de
Rosa Maria e Lilian Carine a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, para, com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V e VI e 110, § 1o, do Código Penal, declarar extinta a punibilidade
delas
em relação aos crimes pelos quais foram condenadas (estelionato e desobediência), ficando prejudicado o pedido de absolvição formulado no recurso defensivo
.

As
embargante
s
,

nas razões
que se encontram
no ID
188427699
,
sustenta
m

que
há
contradição
ou
omissão, no acórdão embargado,
ao argumento de que, não foi analisada a possibilidade de reconhecimento da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal, em relação à Rosa Maria, eis que se trata de matéria de ordem pública
e teria sido trazida em sede de memorias;
e que o acréscimo de
pena
pretendido no recurso
do órgão acusador
“
não alteraria o status da mesma em relação ao inciso do art. 109 do Código Penal
”
. A
lém disso, ressaltam que com o acolhimento do recurso
do Ministério
Público
, houve alteração do resultado sem que fossem considerados os argumentos defensivos trazidos
nas
contrarrazões, em flagrante cerceamento da defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
na
manifestação

vista
no ID
190822183
,
requer
o
desprovimento

destes

aclaratórios
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão
”
.

Consoante consta do relatório,
as

embargante
s

sustenta
m
que há
contradição
ou
omissão, no acórdão embargado ao analisar primeiramente o recurso
do Ministério Público
que majorou as penas aplicadas
às duas
para
, posteriormente, reconhecer a prescrição dos ilícitos
pel
os quais elas foram condenadas
.

Todavia,
não têm razão
as
embargantes
.

Isso porque, não é possível a análise da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada na instância primeva, quando houver recurso do
Ministério Público
visando o aumento de tal
pena
,
posto que tal
procedimento apenas seria possível se houvesse exclusivamente recurso defensivo, com tr
â
nsito em julgado para o
órgão acusador

A propósito,
o próprio julgado colacionado
pelas embargantes
menciona a necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, para que
, assim,
se possa analisar a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva,
o que, a
toda evidência, não era o caso
destes autos.

Veja-se a ementa
do julgado referido pelas embargantes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE FURTO QUALIFICADO - PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA CONFIGURADA - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A prescrição é causa de extinção da punibilidade e está disposta no art. 107, IV, do Código Penal. Trata-se de matéria de ordem pública, de modo que deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A análise da prescrição da pretensão punitiva deve ser feita antes de se proferir qualquer juízo acerca do mérito. Isso porque se ficar configurada a sua ocorrência, como na hipótese, todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação irão desaparecer. 3.
No caos em tela, decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da
sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
, aniquilado está o exercício do jus puniendi estatal, em face da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa. Logo, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante e do corréu não apelante.
(TJ-MG - APR: 10474110016687001 Paraopeba, Relator:
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/04/2022)
Destacamos

Se isso não bastasse, foi justificado no voto
prolatad
o
no acórdão
embargado
as razões pelas quais o
recurso do Ministério
Público
seria
analisado antes da prejudicial de mérito de prescrição deduzida no
recurso
defensivo, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
Não obstante as sentenciadas tenham postulado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal dos crimes pelos quais foram condenadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública cujo acolhimento implicaria na prejudicialidade do mérito recursal do recurso defensivo,
considerando a existência de recurso ministerial, requerendo a majoração das penas iniciais que foram aplicadas para o crime de estelionato, passa-se, primeiramente, a apreciar o recurso do Ministério Público, pois a possível alteração do quantitativo das penas a serem fixadas poderá implicar diretamente no cálculo prescricional.
[...]

Por outro
viés
,
com relação ao argumento
segundo o qual
não foi analisada a possibilidade de reconhecimento da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal, em relação à Rosa Maria, eis que se trata de matéria de ordem pública
que foi apresentada em sede de memoriais pela defesa,
é forçoso reconhecer que esse
pleito também não se sustenta.

Com efeito, c
onstata-se que a referida tese
foi trazida
apenas
em sede de
memoriais entregues aos
julgadores
que

sequer foram
junta
dos
ao recurso
,
de modo que
as

embargantes
busca
m
, em verdade, consertar
parte d
a fundamentação
do
recurso de apelação
acima citado
, o que não se aceita em v
irtude da preclusão consumativa
.

Ademais,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
e o recurso de apelação tenha efeito devolutivo,
não
há a
obrigatoriedade d
e
análise
de pedidos extemporâneos por esta Corte de Justiça
, mormente porque foi
reconheci
da
a prescrição da pretensão punitiva
do
s
referido
s
ilícito
s
, extingu
indo, assim,
os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos
.

Nesse sentido
, aliás, confira-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Configura-se a preclusão consumativa quando a parte deixa de suscitar a matéria no momento adequado, in
casu
, nas razões de apelação, e o faz tão somente em momento posterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os memoriais e a sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação interposto"
(
AgRg
no
AREsp
1.609.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020,
DJe
de 3/12/2020). 3. O Tribunal de origem, à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, reconheceu a identidade dos pedidos e causas de pedir formulados nas ações propostas pela parte, conclusão esta que somente poderia ser afastada por meio do reexame fático-probatório constante dos autos, inviável em sede de recurso especial pelo óbice estampado na Súmula do STJ. 4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 18/10/2023)

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NOVO PEDIDO REALIZADO SOMENTE EM SEDE DE MEMORIAIS. INOVAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. -
O acórdão embargado não incorreu em omissão ao deixar de apreciar questão levantada somente em sede de memoriais
, que, inclusive, foram protocolizados após o adiamento do julgamento do processo a pedido da própria defesa. Embargos rejeitados.
(STJ -
EDcl
no HC: 304905 SP 2014/0244177-2, Relator: Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 10
.
03
.
2015, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
16
.
03
.
2015)

Destacamos

Por
derradeiro
, impõe-se destacar que
o presente recurso é
ineficaz
, pois, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva tanto do crime de estelionato quanto o de desobediência, nenhum efeito jurídico-penal é produzido em relação às
embargantes
.

Posto isso, inexistindo
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,

n
o

acórdão embargad o a ser em sanada s
por esta via recursal,
nego provimento

a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024